Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701860-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAWAN GABRIEL DOS SANTOS SOUZA, YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa apresentou as razões do recurso no ID 46288941. Intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023 17:47:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator